Tribunal: STF
Processo: ARE 903030
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA. 



    1. Os argumentos aduzidos pela parte agravante não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento por parte da decisão agravada. Reexaminando o caso dos autos, constata-se a adequação da sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RI/STF). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.